Tribunal: TJDFT
Processo: 0721825-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. GOLPE. FALSO ANÚNCIO. OLX. VENDEDOR. SILÊNCIO INTENCIONAL. ESTELIONATO PRATICADO POR TERCEIRO. INTERMEDIÁRIO. DESCONHECIMENTO DO ESQUEMA PELAS PARTES. PAGAMENTO PELO COMPRADOR. VALOR NÃO CREDITADO NA CONTA DO VENDEDOR. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA. CULPA CONCORRENTE.
1. Páginas eletrônicas disponibilizadas na rede mundial de computadores, a exemplo da OLX, podem ser comparadas a classificados de jornais impressos, com a particularidade de que disponibilizam anúncios publicados na internet, que permitem ao usuário anunciar e negociar bens com maior agilidade e abrangência.
2. A aproximação das pessoas no meio virtual gerou o golpe do anúncio falso, que é muito comum, já foi divulgado pelos órgãos de imprensa e de segurança pública, e consiste em ludibriar o vendedor e o comprador de boa-fé, que permanecem em erro durante toda a negociação, em decorrência dos atos do suposto intermediário.
3. O silêncio intencional do vendedor sobre os elementos do negócio jurídico foi determinante para o sucesso do golpe, principalmente porque permitiram que o comprador pagasse pelo bem em conta de terceiro (CC, art. 147).
4. Durante todas as tratativas, o réu manteve-se fiel às orientações do golpista. Não mencionou a inexistência de parentesco e que não o conhecia e deixou o fraudador tratar sobre o preço e a forma de pagamento do bem de sua propriedade, o que contribuiu para a consecução do golpe.
5. No caso de golpe da OLX, com anúncio falso e intermediação de terceiro desconhecido por qualquer das partes, em razão da negligência e da inobservância dos deveres mínimos de cautela, tanto do vendedor quanto do comprador, é cabível o reconhecimento da culpa concorrente. Precedentes.
6. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, não providos.